Tribunal: STF
Processo: ARE 1599446
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria por idade rural. Prova material. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região extinguiu o processo sem julgamento de mérito em ação de aposentadoria por idade rural, por ausência de prova da atividade rurícola pelo período de carência.
2.  O recorrente pleiteia a alteração da Data de Início do Benefício (DIB) para a data do ajuizamento da ação, argumentando que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reconheceu seu direito à aposentadoria por idade rural após o ajuizamento da demanda, o que configuraria violação ao princípio da isonomia e inobservância a precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
3.  A questão em discussão consiste em saber se é possível apreciar o pedido de alteração da Data de Início do Benefício (DIB) em recurso extraordinário com agravo, quando o processo original foi extinto sem julgamento de mérito por ausência de prova, e a controvérsia sobre a comprovação do lapso temporal necessário não foi objeto de deliberação nas instâncias anteriores.
III. Razões de decidir
4.  O Colegiado de origem examinou o caso concreto com base nos elementos fático-probatórios e nas normas de regência, concluindo pela extinção do processo sem julgamento de mérito devido à ausência de prova suficiente do trabalho rural pelo período necessário, o que permitiria à parte autora promover novo ajuizamento caso obtivesse outras provas.
5.  Não há possibilidade de apreciar o pedido de alteração da Data de Início do Benefício (DIB), uma vez que a controvérsia sobre a comprovação do lapso temporal necessário ao deferimento do benefício não foi objeto de deliberação no processo, não se sabendo quando e em que circunstâncias houve tal comprovação no âmbito administrativo.
IV. Dispositivo 
6.  Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSENTE A PROVA DA ATIVIDADE RURÍCOLA PELO PERÍODO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE DE NOVO AJUIZAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. PROCESSO EXTINTO. EXAME DA APELAÇÃO PREJUDICADO. 
1. São requisitos para aposentadoria do trabalhador rural: contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e comprovação de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição (180 contribuições mensais) correspondentes à carência do benefício pretendido a teor do art. 48, §§ 1º e 2º, c/c art. 142 da Lei 8.213/91. 
2. O trabalho rural, observado o período de carência, deve estar demonstrado por início razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal, ou prova documental plena. 
3. Considerando a dificuldade do trabalhador rural em comprovar o exercício da atividade no campo, vez que não possui vínculo empregatício e trabalha, na maioria das vezes, na informalidade, admite-se como início de prova material, outros documentos além daqueles constantes do art. 106 da Lei 8.213/91 (rol meramente exemplificativo). 
4. Ressalte-se, ainda, que “para efeito de reconhecimento do labor agrícola, mostra-se desnecessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência exigido, desde que a eficácia daquele seja ampliada por prova testemunhal idônea.”. (AgInt no AREsp n. 852.494/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 9/12/2021.). 
5. Os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar o labor rural pelo período de carência e configurar o início de prova material exigido pela legislação, haja vista que todos possuem natureza meramente declaratória, pois são confeccionados a partir das informações prestadas pelo próprio interessado. 
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp 1352721/SP, decidiu que, nas ações previdenciárias, em vista da natureza das normas de proteção social, a ausência de prova a instruir a inicial implica no reconhecimento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem a apreciação do mérito, sendo possível que o autor ajuíze novamente a ação desde que reunidos novos elementos probatórios. 
7. Processo julgado extinto. Exame da apelação da parte autora prejudicado.” (e-doc. 22).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, caput e inc. XXXVI, da Constituição da República e diz inobservado o decidido pelo STF no Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Sustenta que, após o ajuizamento da demanda, “o próprio INSS reconheceu seu direito à benesse, deferindo-lhe o benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural NB 41/154.777.319-4 com DIB 28/07/2011, ressoando cogente a concessão do benefício desde a data do ajuizamento da ação, nos termos do RE 631.240-STF”, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão impugnado, seja alterada a DIB para a data do ajuizamento da ação (e-doc. 28).

É o relatório.

Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:

“O recurso reúne as condições de admissibilidade, merecendo ser conhecido.São requisitos para aposentadoria do trabalhador rural: contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição (cento e oitenta contribuições) correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91).
A concessão do benefício exige a demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 da Lei n. 8.213/91, mediante início razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal, ou prova documental plena.
Considerando a dificuldade do trabalhador rural em comprovar o exercício da atividade no campo, vez que não possui vínculo empregatício e trabalha, na maioria das vezes, na informalidade, admite-se como início de prova material outros documentos além daqueles da Lei 8.213/91 (rol meramente exemplificativo).
No presente caso, não há dúvidas quanto ao preenchimento do requisito etário, pois o autor nasceu em 1947 e completou 60 anos em 2007. Para comprovar a qualidade de segurado especial, foram acostados aos autos: Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cocos-BA (emitida em 2006); carta de adjudicação em nome de terceiro, emitida em 18.09.1975 e autenticada em 17.11.2006; certificado de cadastro de imóvel rural e declarações de ITR (2006 e 2007) de imóvel pertencente a terceiro, no qual o autor afirmou trabalhar como lavrador;  declaração unilateral emitida por terceiro de nome Bertoldo José de Andrade, autenticada em 07.05.2007, acerca da atividade rural do autor; certidão do cartório eleitoral.
Os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar o labor rural pelo período de carência e configurar o início de prova material exigido pela legislação. Destaque-se que a declaração subscrita por particular equivale à prova testemunhal, a qual não pode, isoladamente, embasar a concessão de benefício previdenciário. 
A carteira do sindicato, por seu turno, foi emitida em data próxima ao implemento do requisito etário e não possui força probante o bastante para configurar o início de prova material já referido.
Assim, a hipótese é de, na linha do entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1352721/SP, extinguir o feito, a fim de possibilitar à parte autora, caso obtenha outras provas, promover novo ajuizamento.
À vista do exposto, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito. Prejudicado o exame da apelação da parte autora. 
É o voto.” (e-doc. 22).

5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, ante a ausência de prova suficiente do trabalho rural pelo período necessário, a qual poderia ser realizada em outro momento, judicial ou administrativamente. 

6. Nesse sentido, não há qualquer possibilidade de apreciação do pedido de alteração da DIB. A controvérsia não foi objeto de deliberação no presente processo, não se sabendo quando nem em que circunstâncias houve a comprovação do lapso temporal necessário ao deferimento do benefício requerido, o que inviabiliza a análise do requerido. A mera indicação do Tema RG nº 350 não é suficiente a sustentar o exame do pedido, tendo em vista a ausência de informações a respeito das circunstâncias em que concedida aposentadoria no âmbito administrativo.

7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator